Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSÁRIO. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA MORA DEVIDO À ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADO. MORA CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As relações entre as empresas administradoras de cartões de crédito e seus clientes regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do CDC, situação corroborada pela edição da Súmula no 297 do STJ, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, haja vista serem consideradas instituições financeiras.”
2. No caso, observa-se que o apelado anexou no processo o contrato de adesão ao cartão de crédito, nome correto a ser utilizado nesse instrumento e não Cédula de Crédito Bancário, os extratos/faturas do cartão de crédito, bem como a planilha de cálculo do débito e, ainda, o regulamento de utilização do cartão de crédito. Não obstante isso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da assinatura do adquirente do cartão de crédito, no contrato, bem como da juntada do contrato no original, uma vez que seu desbloqueio e utilização são pressupostos de sua aceitação e validade, sendo assim deve o usuário adimplir com as correspondentes despesas, pois os documentos coligidos são hábeis a instruir a ação monitória (art. 700 do CPC). Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
3. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não se desincumbiu, minimamente, do ônus de demonstrar a cobrança abusiva de juros, ou seja, não coligiu sequer uma prova para fortalecer seus argumentos, pois requereu, genericamente, o envio do processo para perícia contábil, sem ao menos apontar uma taxa média que entende correta. Além disso, não é a perícia contábil quem determina se a taxa de juros é abusiva ou não, mas sim a demonstração da taxa média cobrada no mercado, condição que afasta o suposto cerceamento de defesa e a cobrança de juros abusivos. Por conseguinte, a PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEVE SER REJEITADA.
4. De acordo com o Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo (CPC, art. 1.013). No entanto, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo apelante, constata-se que não houve a discussão da matéria na origem - exclusão da cobrança de taxa de abertura de crédito -, cuidando de nítida inovação recursal, em sede de apelação, pois não houve a correspondente apresentação do assunto na origem e no momento apropriado, de forma que tal pretensão não integra o objeto do presente feito, não havendo como ser conhecida nesta Instância Revisora. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DEVIDO À INOVAÇÃO RECURSAL.
5. Com efeito, as taxas de juros aplicadas na avença, as quais o apelante alega, genericamente, serem excessivas, cumpre registrar, de início, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros imposta pelo Decreto no 22.626/33, a teor do disposto na Súmula no 596 do STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Ou seja, casuisticamente, é admitida a revisão das taxas de juros aplicadas, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) -, fique cabalmente demonstrada. Porém, tal situação não restou verificada nos autos, portanto caracterizado nos autos a mora do apelante.
6. Quanto à alegação de abusividade da capitalização diária de juros, cabe pontuar que o apelante não demonstrou a ocorrência de aplicação diária de juros, afirmação genérica. Além disso, a planilha de cálculos anexada nos autos, pelo apelado, consta expressamente a capitalização mensal de juros, ou seja, em processo judicial não basta apenas alegar genericamente a ocorrência de um fato, utilização da capitalização diária de juros, pois no caso deveria contrapor os cálculos apresentados pelo autor com documentos que demonstrassem a utilização de capitalização diária dos juros, porém o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Além disso, ao juiz não é dado analisar contratos em busca de abusividade que a parte não demonstrou, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula no 381 do STJ).
7. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.